Tribunal: TJBA
Processo: 8138433-92.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8138433-92.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: EDUARDO ROGERIO DO NASCIMENTO Advogado(s): HORLAN REAL MOTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Procuradora de Justiça: MARIA ADÉLIA BONELLI ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS SEM EFEITO INTEGRATIVO. MARCO INTERRUPTIVO MANTIDO NA SENTENÇA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática da contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, em contexto de violência doméstica, nos termos do art. 7º, inc. I, da Lei nº 11.340/2006, fixando pena de 28 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, além de valor mínimo de reparação de danos em favor da vítima. 2. Fato relevante. O acusado, após discussão motivada por ciúmes, teria desferido golpes com um trilho de cortina contra sua companheira, atingindo-lhe ombros e braços, sem produzir lesões aparentes. 3. Decisão anterior. O juízo de primeiro grau reconheceu a materialidade e a autoria da contravenção penal com base no relato da vítima em juízo e em elementos colhidos no procedimento policial, proferindo sentença condenatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando a alegação de que o marco interruptivo deveria corresponder ao julgamento de embargos de declaração opostos contra a sentença condenatória; e (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pela contravenção penal de vias de fato em contexto de violência doméstica. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Não há prescrição da pretensão punitiva. A pena definitiva fixada foi de 28 dias de prisão simples, aplicando-se o prazo prescricional de três anos, conforme art. 109, inc. VI, do CP. 6. O recebimento da denúncia e a sentença condenatória constituem marcos interruptivos da prescrição, nos termos do art. 117, inc. I e IV, do CP. Entre esses marcos não transcorreu prazo superior ao limite prescricional. 7. O julgamento de embargos de declaração somente desloca o marco interruptivo quando houver efetivo efeito integrativo ou modificativo da decisão. Rejeitados os embargos sem alteração do conteúdo decisório, mantém-se a sentença como marco interruptivo. 8. No mérito, a materialidade e a autoria foram demonstradas pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelas circunstâncias do atendimento policial e pelos elementos constantes do procedimento investigatório. 9. Em delitos praticados no âmbito doméstico, geralmente ocorridos em ambiente privado, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, desde que coerente e harmônica com o conjunto dos autos. 10. A ausência de exame de corpo de delito não impede a comprovação da contravenção de vias de fato, por se tratar de conduta que pode não deixar vestígios físicos. 11. A revelia do acusado, decorrente de sua ausência injustificada à audiência de instrução, impediu a apresentação de versão defensiva sob o crivo do contraditório judicial, permanecendo íntegra a narrativa acusatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O julgamento de embargos de declaração somente constitui marco interruptivo da prescrição quando houver efetivo efeito integrativo ou modificativo da decisão embargada. 2. Nos crimes ou contravenções praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória e pode fundamentar a condenação quando coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 109, VI, e 117, I e IV; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 887.949/AC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 08.04.2024, DJe 12.04.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.598.781/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 27.08.2024, DJe 02.09.2024 Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8138433-92.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante EDUARDO ROGERIO DO NASCIMENTO e como apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora.